Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600617-53.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600617-53.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600617-
53.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas as contas de campanha de
Edson Lisboa da Silva referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso II, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019. Este prestador de contas
responde solidariamente com o candidato doador, Adriano Rodrigues Cardozo, pelo recolhimento
ao Tesouro Nacional de R$ 391,20 (trezentos e noventa e um reais e vinte centavos), nos termos do
art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha referente às
Eleições Municipais de 2024, de Edson Lisboa da Silva, apresentada em 25/10/2024, candidato não-
eleito ao cargo de vereador no município de Lobato/PR, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e
Resolução TSE n. 23.607/2019. Não foi identificada nenhuma inconsistência grave na análise
técnica e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas com ressalvas. A
falha verificada não compromete a regularidade das contas, mas constitui motivo para ressalvas, a
saber: recebimento de doações estimáveis em dinheiro suportados com recursos do FEFC
destinados a candidaturas masculinas negras, oriundos do candidato a vereador Adriano
Rodrigues Cardozo, no montante de R$ 391,20 (trezentos e noventa e um reais e vinte centavos).
Por fim, ressalto que as justificativas trazidas pelo prestador de contas na petição são insuficientes
para afastar a inconsistência decorrente da aplicação irregular de recursos do FEFC, visto que não
foi comprovado o benefício para a candidatura de pessoa negra (art. 17, § 7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019). SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON LISBOA DA SILVA (RECORRENTE)
MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON LISBOA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44554926
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264502300000043495684
Número do documento: 25061320264502300000043495684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.416

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600617-
53.2024.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON LISBOA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA - OAB/PR75420
RECORRENTE: EDSON LISBOA DA SILVA
ADVOGADO: MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA - OAB/PR75420
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
PARA CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS. REPASSE A CANDIDATO NÃO
PERTENCENTE À MESMA COTA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO.
IRREGULARIDADE.
PEQUENO
VALOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO CANDIDATO BENEFICIADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente de
vereador, em face de sentença que julgou suas contas aprovadas com ressalvas e,
em razão de doação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), determinou sua responsabilidade solidária com o candidato doador, pelo
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
seria excessiva e desproporcional, especialmente em vista da ausência de má-fé.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, pois o recebimento de doações estimáveis em dinheiro
suportados com recursos do FEFC, destinados a candidaturas masculinas negras,
impõe o recolhimento do valor irregularmente utilizado ao Tesouro Nacional.

Num. 44554926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264502300000043495684
Número do documento: 25061320264502300000043495684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:02
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a
responsabilização solidária do candidato recebedor de doação irregular de recursos
do FEFC, para fins de recolhimento ao Tesouro Nacional, ainda que não haja
comprovação de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O repasse irregular de recursos do FEFC, destinados a candidaturas específicas
de pessoas negras, enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3.2 A responsabilidade solidária do recebedor decorre da expressa disposição
normativa, independentemente da análise de proporcionalidade ou da comprovação
de má-fé.
3.3 O artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE determina que os
candidatos beneficiados com as doações irregulares devem responder
solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que houver utilizado, de
sorte que as regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do
cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que aprovou
com ressalvas as contas e atribuiu responsabilidade solidária pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. O repasse irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados a candidaturas específicas
(femininas e de pessoas negras) enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, ainda que as contas tenham sido aprovadas com ressalvas. 2. A
responsabilidade solidária do recebedor decorre da expressa disposição normativa,
independentemente da análise de proporcionalidade ou da comprovação de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, §§ 4º, 6º e 9º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44554926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264502300000043495684
Número do documento: 25061320264502300000043495684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:02

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Lisboa da Silva, eleito suplente de
vereador do município de Lobato, em face de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas suas contas relativas às Eleições 2024 e determinou sua responsabilidade
solidária com o candidato doador, Adriano Rodrigues Cardozo, pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional, no montante de R$ 391,20, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução
TSE 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44510680) aduziu, em síntese, que a sentença desconsiderou a
natureza simplificada do processo de prestação de contas em municípios pequenos, não
sendo razoável tratar as contas do recorrente como se fossem de uma campanha em um
grande centro urbano. Afirmou que o recebimento irregular de doação do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC é irrisório e a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional é excessiva e desproporcional, especialmente em vista da ausência de
má-fé. Sob a alegação de que a desaprovação das contas e o recolhimento de valores ao
erário seriam desproporcionais, requereu a aprovação das contas com ressalvas, a
exclusão da determinação de devolução ao Tesouro Nacional e a isenção de
responsabilidade solidária em relação ao recolhimento ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, argumentando que as contas já foram aprovadas com ressalvas e que o
recebimento de doações estimáveis em dinheiro suportados com recursos do FEFC,
destinados a candidaturas masculinas negras, impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor irregularmente utilizado, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 44532194).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, observada a contagem de
prazos conforme a certidão ID 44510677, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44554926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264502300000043495684
Número do documento: 25061320264502300000043495684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:02
Inicialmente, observe-se que ao contrário do afirmado nas razões recursais, as contas em
questão não foram desaprovadas, mas aprovadas com ressalvas, pois o juízo da 150ª
Zona Eleitoral reconheceu que “o uso irregular de FEFC não configura motivo para
desaprovação em virtude da aplicação do princípio da insignificância firmado pela
jurisprudência do TSE”.
Conforme a sentença, o uso irregular de FEFC consistiu no recebimento de doações
estimáveis em dinheiro suportados com recursos do FEFC destinados a candidaturas
masculinas negras, oriundos do candidato a vereador Adriano Rodrigues Cardozo, no
montante de R$ 391,20.
Diante do reconhecimento da ocorrência da irregularidade pelo próprio recorrente, a
controvérsia a ser analisada resume-se à responsabilidade solidária do recorrente quanto
à devolução de valores ao Tesouro Nacional.
O destino e a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC, como meio de fomento às candidaturas femininas e de pessoas negras, está
assim disciplinado pelo art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos
devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e
ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de
15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido,
não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de:
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela
razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em âmbito
nacional. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de candidaturas de pessoas negras

Num. 44554926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264502300000043495684
Número do documento: 25061320264502300000043495684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:02
serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do
partido em âmbito nacional, sendo os percentuais apurados pelo Tribunal Superior
Eleitoral ao término do registro de candidatura, observado o calendário eleitoral, e
divulgados na página sua página da internet. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Conforme se vê da expressa disposição normativa, o repasse irregular de recursos do
FEFC enseja, por si só, o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse. Por esse motivo, não há que se falar em exame de
proporcionalidade ou na inocorrência de má-fé, como pretende o recorrente.
Neste ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que:
“Identificada, portanto, a transferência de recursos do Fundo Especial de Campanha
(FEFC) da prestação de contas de candidato negro para candidato não pertencente a
mesma cota, sem a indicação de benefício para a campanha daquele candidato, há
contrariedade ao disposto nos §§6º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando
desvio de finalidade, o que torna cogente o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor irregularmente utilizado, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE” (destaques inseridos).
Importante mencionar que o §9º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina
que os candidatos beneficiados com as doações irregulares devem responder
solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que houver utilizado, de sorte que
as regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do cumprimento de
sentença.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aprovou com ressalvas
as contas do prestador, atribuindo-lhe responsabilidade solidária com o candidato doador,
Adriano Rodrigues Cardozo, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 391,20, nos
termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 44554926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264502300000043495684
Número do documento: 25061320264502300000043495684
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:24:02
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Edson Lisboa da Silva, mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais aprovadas com ressalvas e atribuiu-lhe responsabilidade solidária com o
candidato doador, Adriano Rodrigues Cardozo, no que diz respeito ao recolhimento de R$
391,20 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600617-
53.2024.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDSON LISBOA DA SILVA VEREADOR, EDSON
LISBOA DA SILVA - Advogado do(s) RECORRENTES: MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA -
PR75420 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025